Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ecoplan Engenharia Ltda Embargado: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ecoplan Engenharia Ltda contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de contradição. Em suas razões, alega a embargante (Id. 16538240), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao determinar a suspensão do curso do processo principal, tendo em vista que a dívida está garantida e também houve o bloqueio de valor pertencente à devedora, ora embargante. Assim, conclui que a manutenção da situação descrita no período de tempo anterior ao julgamento do agravo de instrumento corresponde à manutenção de dupla garantia em favor da credora, ora embargada, situação que não pode ser admitida. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja corrigida a apontada contradição, com a subsequente determinação da imediata liberação da quantia bloqueada pelo Juízo singular, por meio do sistema Bacenjud. O despacho de (Id. 17630097) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos de declaração. A embargada ofereceu contrarrazões, ocasião em que requereu o desprovimento do recurso em questão (Id. 17732697). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que os embargos de declaração interpostos não reúnem todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante da manifesta intempestividade. A recorrente faz menção expressa aos trechos da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e aponta que a aludida decisão incorreu em contradição. É importante destacar, no entanto, que a decisão impugnada foi publicada no diário de justiça aos 19 de maio de 2020 (terça-feira), de acordo com o respectivo andamento processual lançado no sistema PJe A fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 20 de maio de 2019 (quarta-feira), de acordo com o art. 224 do CPC. Por isso, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 26 de maio de 2020 (terça-feira). Ocorre que os embargos de declaração foram interpostos apenas no dia 3 de junho de 2020 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos moldes do art. 1023 do CPC. Convém ressaltar que a manifestação da recorrente posteriormente à decisão embargada (Id. 16295909) não está inserida nas modalidades recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão ora embargada, tampouco a fluência de prazo para a interposição de eventual recurso. Ademais, é preciso ressaltar que a própria recorrente já se manifestou nestes autos no sentido de que o Juízo singular não poderia ter determinado o desbloqueio da quantia bloqueada em razão do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. No entanto, pronuncia-se novamente agora, de modo intempestivo, ao fundamento de que a não liberação do referido valor é prejudicial, e que haveria, nos fundamentos da decisão acima destacada, contradição a ser esclarecida. Essa situação, aliás, demonstra o caráter protelatório da conduta adotada pela embargante, razão pela qual vale aqui a advertência, desde logo, que o eventual novo requerimento formulado antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento justificará a aplicação de multa por litigância de má-fé. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 15 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator